Tribunal: TJDFT
Processo: 0751740-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751740-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIOVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107, sob o rito da repercussão geral (tema 792). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator